Tribunal: STF
Processo: RE 530140
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COLETA
   E REMOÇÃO DE LIXO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 145, § 2º, DA
   CB/88. TAXA COBRADA COM BASE NA ÁREA CONSTRUÍDA DO IMÓVEL.
   CONSTITUCIONALIDADE.
1.      É legítima a taxa de coleta e remoção de
   lixo domiciliar. Tributo cobrado pelo exercício de serviço
   específico e divisível. Precedentes.
2.      Não é possível, em
   agravo regimental, inovar o feito, trazendo-se à discussão temas
   não abrangidos na questão constitucional, objeto do
   extraordinário, e que não foram apreciadas pelo Tribunal a
   quo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.